Tribunal: TJBA
Processo: 0532811-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 0532811-74.2019.8.05.0001 Apelante: Marcos Paulo Santana de Meneses Defensora Pública: Eveline Portela Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Claudia Maria Santos Paranhos Borges de Freitas Assistente de Acusação: Fernanda Boaventura Ferreira Advogada: Cíntia Guimarães Lima (OAB/BA 61.550) Advogado: Matheus de Oliveira Brito (OAB/BA 20.717) Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MARCOS PAULO SANTANA DE MENESES, contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal, combinado com o art. 7º, IV, da Lei 11.340/2006, na forma do art. 71 do Código Penal, cuja reprimenda restou fixada em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime aberto. Narra a Denúncia que o réu, durante relacionamento afetivo com a vítima, praticou reiterados atos de estelionato, aproveitando-se de sua fragilidade emocional para obter benefícios financeiros indevidos. A sentença também fixou indenização por danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a conduta do réu preenche os requisitos para configurar o crime de estelionato, bem como a validade da condenação a título de danos morais sem o pedido expresso do Ministério Público. III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos através da prova oral produzida em juízo bem como pelas provas documentais coligidas aos autos, por onde comprovou-se a manipulação psicológica empregada pelo réu para induzir a vítima a erro e obter reiteradas vantagens econômicas indevidas, configurando os requisitos necessários para caracterizar o crime de estelionato. 4. Em vista da fundamentação inidônea empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, tornou-se necessária a reforma da dosimetria da pena para afastar três vetoriais negativadas (culpabilidade, conduta social e comportamento da vítima), importando no redimensionamento da reprimenda em definitivo para 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão. 5. A condenação a título de danos morais foi afastada em razão da ausência de pedido expresso formulado pelo Ministério Público, em respeito ao princípio da correlação entre acusação e sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Comprovou-se através das provas coligidas aos autos que o réu, mediante manipulação emocional (meio fraudulento), obteve reiteradas vantagens econômicas ilícitas em desfavor da vítima, configurando o crime de estelionato em continuidade delitiva. 2. A condenação à reparação de danos morais no juízo criminal exige requerimento expresso do Ministério Público ou aditamento válido da denúncia, sob pena de nulidade por decisão extrapetita." Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 71 e 171; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 7º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.847.745/PR; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.968.011/SP; STJ, ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0532811-74.2019.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso interposto pela Defesa. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator